Tribunal: TJDFT
Processo: 0715918-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. EFEITOS. INCIDÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA.
1. Por força do que dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 344, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
2. Não demonstrada qualquer hipótese de afastamento dos efeitos da revelia, previstos no artigo 345 do Código de Processo Civil, não há como fazer análise de prova após preclusa a fase instrutória.

3. Recurso conhecido e não provido.